Tribunal: TJPA
Processo: 0804974-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804974-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARLENE TAKETOMI QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. O ALIENANTE DO VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE DE PAGAR OS TRIBUTOS GERADOS APÓS SUA VENDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1-

Analisando os argumentos trazidos constato que as razões expostas não me convenceram do desacerto da decisão atacada, pois nos termos da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça; “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”

2-

Dessa forma, não posso concordar com a tese defendida pela Fazenda Pública de que a responsabilidade no caso seria solidária, pois, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo referente ao período posterior à sua alienação.

3-

Digo isso, vez que o artigo supracitado é expresso ao se referir a “penalidades”. Assim, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no Código Tributário Nacional, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0804974-51.2021.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo de direito DA 6ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito de IPVA nº 0805623-91.2020.8.14.0051 interposta contra si por
ARLENE TAKETOMI QUEIROZ
, deferiu o pedido pleiteado.

A demanda foi instaurada por Arlene Queiroz contra o Estado do Pará, informando que era proprietária do veículo, porém alienou para Waldiclei José Vieira de Oliveira, tendo juntado instrumento particular de cessão de direitos e obrigações em ID. 20082181 – pág. 1 (processo de origem), datado de 13/11/2013, ocorre, todavia que após a alienação, o comprador (alienante) não regularizou a transferência do veículo junto ao DETRAN.

Nesse sentido, entendendo não ter responsabilidade por tributos após a sua venda, ajuizou ação anulatória, argumentando ser ilegal a cobrança de tributos em que o fato gerador se deu após a venda de veículo automotor.

Os autos foram distribuídos a juízo de origem, que ao apreciar o pleito liminar concluiu restarem presentes os pressupostos para a concessão da liminar requerida, dando para isso as seguintes razões:

“(...) Com efeito, a hipótese de incidência do imposto hostilizado é ser proprietário de veículo automotor, bem móvel o qual possui a sua transferência e propriedade pela simples tradição, na forma prevista pelo art. 1.267, do CC.

Sendo assim, o registro do veículo em Autarquia de trânsito possui o condão de conferir publicidade, segurança e controle administrativos sobre eles, mas não derroga a regra do Código Civil quanto à consolidação da propriedade móvel.

Dessa forma, DEFIRO a liminar requerida.”

Inconformado o Estado do Pará, interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 5281081), aduzindo a necessidade de sustar os efeitos da decisão, para fins de evitar o “efeito multiplicador” de pedidos, ocasionado lesão aos cofres públicos e que a obrigação de baixa do registro do bem móvel é do proprietário ou do adquirente, nos termos do art. 126 do CTB e Resolução 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (ID. Num. 5308419).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração. (ID. Num. 5472180).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada. (ID. Num. 5507557).

Conforme certidão (ID. Num. 5644142 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 5855627).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente verifico que o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrático que analisou o pedido de tutela antecipada recursal, contudo considerando que o devido processo encontra-se devidamente instruído para o julgamento, julgo prejudicado os embargos de declaração passando a analisar o mérito recursal.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretenso recursal do recorrente se dá em razo do inconformismo do Estado do Pará com a decisão do juízo de piso que entendeu que a agravada Arlene Queiroz não possui responsabilidade de pagar os tributos gerados pelo veículo automotor após sua venda.

Analisando os argumentos trazidos constato que as razões expostas não me convenceram do desacerto da decisão atacada, pois nos termos da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça;
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”

Dessa forma, não posso concordar com a tese defendida pela Fazenda Pública de que a responsabilidade no caso seria solidária, pois, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo referente ao período posterior à sua alienação.

Digo isso, vez que o artigo supracitado é expresso ao se referir a “penalidades”. Assim, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no Código Tributário Nacional, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO

2 - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade. Súmula 585 do STJ.

3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-12-07)”

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora debatida.

“(...) Nesse sentido, assiste razão a agravada quando afirma que a transferência da propriedade ocorre com a tradição do bem, sendo, a partir desse momento, o comprador proprietário e responsável pelas dívidas tributárias do automóvel.

Verifica-se que a recorrida era proprietária do veículo gerador do débito fiscal, esclarecendo que o alienou para Waldiclei José Vieira de Oliveira, tendo juntado instrumento particular de cessão de direitos e obrigações em ID. 20082181 – pág. 1 (processo de origem), datado de 13/11/2013. Após a alienação, não ocorreu a regularização da transferência do veículo junto ao DETRAN.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021